Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO.1 – Liquidação de sentença. Laudo pericial. Preclusão temporal. A inércia do agravante, ao deixar transcorrer o prazo para se manifestar sobre o laudo pericial no momento oportuno ocasiona a preclusão temporal, de maneira que houve a perda da faculdade processual, nos termos do art. 223 e 507 do Código de Processo Civil.2 – Erro de cálculo. A jurisprudência admite que apenas o erro material de cálculo, isto é, aquele proveniente de cálculos aritméticos, pode ser corrigido a qualquer tempo. O erro levantado pelo agravante excede os limites do que seria erro material e deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno.3 – Ausência de ato constritivo. A homologação dos cálculos e o encerramento da fase de liquidação de sentença não iniciam, de ofício, a fase de cumprimento de sentença. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se o agravante não experimenta ato constritivo contra si.4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
f